Tribunal: TJES
Processo: 5006698-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006698-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSENILDO LUIZ GUERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. 3. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face do acórdão (ID 6804971 - item 49) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. LEVANTAMENTO ALVARÁ. REDISCUSSÃO MATÉRIA JÁ SEDIMENTADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. 1. As preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, se confundem com o próprio mérito recursal, de sorte que, por tal razão, serão com este examinadas. 2.
O recorrente busca com o presente agravo de instrumento, na verdade, revolver todas as questões já discutidas e sedimentadas por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003760-38.2021.8.08.0000, por esta Segunda Câmara Cível, o que - por óbvio - se apresenta inviável
. 3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão.

Assenta ser o acórdão silente ao fato de que o juízo de primeiro grau determinou a transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte, liberando quantias impenhoráveis.

Afirma, ademais, a ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau e, consequentemente, do acórdão proferido, violando o art. 489, do CPC.

Alega, ainda, que o acórdão afasta a existência de duas submassas, ignorando o entendimento consolidado do STJ
.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, para melhor compreensão da matéria,
parte do inteiro teor do mérito do julgamento
:

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado.

Explico, procedendo, de plano, um cotejo histórico evolutivo dos fatos ocorridos recentemente no cumprimento de sentença em voga.

Conforme se verifica do ID 5331075 (item 15), o Magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, em
22 de março de 2021
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
,
homologando os cálculos apresentados
pelas partes exequentes/impugnadas
,
condenando
“a impugnante nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação até a data de hoje”,
reduzindo a
“quantia total das astreintes a 08% (oito por cento) sobre o valor total apurado das astreintes – sendo que 08% (oito por cento) de R$ 9.782.000,00 (nove milhões e setecentos e oitenta e dois mil reais) equivale a R$ 782.560,00 (setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos e sessenta reais) – consoante cálculos de fls. 345 e seguintes – devendo ser essa quantia atualizada até o efetivo pagamento, sendo proporcional e razoável, comparando-a ao valor da condenação da demanda principal (R$ 871.525,08)
”.

Ao final, inclusive, determinou que as partes exequentes atualizassem, nos moldes estabelecidos, os cálculos no prazo de 10 (dez) dias.

Diante de quadro, foram apresentadas as petições ID’s 5331076, 5331076 e 5331078 (itens 16 a 18), requerendo, em linhas gerais, a realização de penhora e levantamento dos valores, oportunidade em que, em
18 de abril de 2023
, foi proferida decisão ID 5331079 (item 19) no seguinte sentido:

Às fls. 512/513 dos autos físicos, este juízo proferiu Decisão, mantendo a suspensão do presente cumprimento de sentença,
tendo em vista que apesar de o Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, ter reconsiderado a decisão anteriormente proferida, para dar parcial provimento ao recuso interposto, a fim de apenas afastar a multa protelatória e as astreintes
,
este magistrado verificou que no TJ/ES ainda existia a suspensão dos atos executórios perante o julgamento provisório no Agravo de Instrumento nº 003760-38.2021.8.08.0000
, interposto pela executada.

Assim, determinou este juízo que deveria, o exequente, caso queira, apresentar os fundamentos necessários da Decisão proferida pelo Juízo ad quem (Recurso Especial nº 961392/ES) na 2ª Câmara Cível do TJ/ES,
perante o Desembargador Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY no AI nº 5003760-38.2021.8.08.0000, para prosseguimento da execução
.

Sendo assim, no ID nº 23679649,
o exequente se manifesta para informar que em 27/03/2022 a 2ª Câmara Cível do TJ/ES negou provimento ao Agravo de Instrumento (nº 5003760-38.2021.8.08.0000)
, validando os atos executivos já realizados, e, permitindo, por corolário lógico a continuidade do cumprimento de sentença.

Assim, pleiteia pela
realização da penhora on line
, através do Sistema SISBAJUD, no importe de R$ 1.405.097,13 (um milhão quatrocentos e cinco mil e noventa e sete reais e treze centavos).

Pois bem, diante do exposto e após detida análise do Agravo de Instrumento interposto pela executada de nº 5003760-38.2021.8.08.0000, verifico que de fato fora proferido Acórdão pela 2ª Câmara Cível do TJ/ES, que em síntese negou provimento ao recurso.

Assim, diante do exposto,
não vejo impedimento para o prosseguimento do feito, PROCEDA-SE, de imediato, ao bloqueio via SISBAJUD
– Sucessor do BacenJud e lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) e Banco Central (Bacen) no dia 25/08/2020 – dos ativos financeiros pertencentes à executada “PREVIDÊNCIA USIMINAS”,
tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18, na importância de R$ 1.405.097,13 (um milhão quatrocentos e cinco mil e noventa e sete reais e treze centavos), que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18
.

Realizado o bloqueio, foi proferido despacho em 25 de abril de 2023 (ID 5331080 - item 20), assentando que a “
penhora on line logrou êxito, já sendo
determinada à transferência
, através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD,
dos valores bloqueados para a conta judicial à disposição do juízo da Execução
, no BANCO BANESTES S/A, Agência nº 0085 – Fórum Criminal de Vitória
”, determinado, por tal razão, a intimação da parte executada, para se manifestar nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854 do CPC e, ato contínuo, dando-se ciência ao exequente para manifestar em 15 dias.

Intimada, a agravante apresentou a petição ID 5331081, data de 19 de maio de 2023, requerendo, dentre inúmeros fundamentos, a devolução dos R$ 1.405.097,13 objeto de constrição à conta do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

A parte ex adversa, por sua vez, por meio da petição ID 5331082, requereu o levantamento do numerário, sendo, portanto, proferida a decisão (ID 5331083 - item 23), datada de
23 de maio de 2023
, com o seguinte teor:

Pois bem, não vejo impedimento no levantamento dos valores pelo exequente. Ademais, mister reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 25 (vinte e cinco) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS.

Ressalta-se que, este Julgador vem aplicando, neste caso e nos análogos a este, o entendimento fixado pelo C. STJ, atualmente firmado, com o julgamento do IRDR - REsp nº 1.964.067/ES.

Sendo assim,
considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo da parte exequente, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE COUBEREM AO CREDOR, consoantes planilhas e cálculos presentes nos ID nº 25507329/ 25507328
.

No mais, INDEFIRO o pedido realizado no ID nº 25441554 pela executada, tendo em vista que os argumentos avençados já foram rejeitados na Decisão retro (ID nº 24126903).

É justamente esta decisão que originou o presente agravo de instrumento, ou seja, recurso extremamente denso que, em suma, almeja proceder nítida rediscussão de todos os pontos já examinados
.

Tem-se, dessa forma, que o
recorrente busca com o presente agravo de instrumento, na verdade, revolver todas as questões já discutidas e sedimentadas por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003760-38.2021.8.08.0000
, por esta Segunda Câmara Cível, cuja a ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo STJ no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, reafirmado por aquela Corte em diversas ocasiões, “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI
, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 2.
Sendo incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, tem-se a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI
. 3. No âmbito deste egrégio Sodalício, o Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o vertente. 4. Recurso conhecido e improvido.

Cito, inclusive, o teor do voto que proferi quando do exame da questão:

Em primeiro lugar, consigno que,
tal como constante no voto de relatoria, a análise da
quaestio
relacionada à multa protelatória e
astreintes
resta prejudicada
, já que a condenação não mais persiste, considerando a decisão proferida no bojo do REsp n. 1.961.392/ES pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ultrapassado esse ponto, registro que o ínclito Desembargador Relator votou no sentido de dar provimento ao recurso, reformando assim a decisão recorrida, para
determinar que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBC/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa COSIPA
.

Entendeu, nesse diapasão, que a posição adotada pela Segunda Seção do c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, que, em linhas gerais, reconheceu que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI a Agravante é responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria aos participantes ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, mesmo após a falência da COFAVI, não possui caráter vinculante.

Nessa linha intelectiva, mencionou o julgamento proferido pela Terceira Turma do Tribunal da Cidadania no REsp. 1.673.890/ES.

Sucede que, como já me manifestei oportunamente em outras ocasiões, das quais destaco os processos n. 5009135-83.2022.8.08.0000 e 5001631-60.2021.8.08.0000, recursos que tramitam sob minha Relatoria, aos quais este Órgão Colegiado negou provimento à unanimidade, filio-me à corrente segundo a qual deve ser prevalecer a tese firmada pela Segunda Seção do c. STJ.

Como já adiantado, em decisão paradigmática, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Em meu sentir, não prospera a tese da Agravante de que a decisão vergastada está indo ao encontro daquilo que foi decidido pelo c. STJ,
pois é incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, o que, conforme os termos do julgado no REsp 1.248.975/ES, resulta na responsabilidade da Agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI.

Na verdade, referido entendimento vem sendo reafirmado pela Corte Superior, como é possível vislumbrar dos termos do julgamento do REsp 1.964.067/ES,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. 3. Recurso especial não provido. (STJ. Segunda Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 08/06/2022)

Ainda, oportunamente trago à baila:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas" (REsp 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 5/8/2022). 2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1203258 ES 2017/0297945-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Pertine também mencionar que, por ocasião do julgamento do REsp 1.806.928/ES 2019/0092076-7 (Data de Publicação: DJ 30/09/2022), a Eminente Ministra Nancy Andrighi entendeu que
“não prosperam os argumentos deduzidos pela recorrente [PREVIDÊNCIA USIMINAS] relativos à ausência de responsabilidade e à impossibilidade material de continuar o pagamento dos benefícios, para eximir-se da obrigação à que foi condenada”
.

Ademais, no âmbito deste Sodalício, noto que a matéria sob análise no presente recurso já foi repetidamente enfrentada, subsistindo a tese de que a Agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março/1996), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020). III. De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020). IV. Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020). [...] VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 5010520-66.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo. 2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo. 3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4. Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Nesse sentido, cumpre ainda sublinhar que o Egrégio Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o vertente. Confira-se a ementa:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE. 2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. [...] 4. Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada. 5. Incidente não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

Concluo, portanto, que a decisão agravada não merece retoques, já que, friso,
a Agravante é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, independentemente da existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI; exatamente como é o caso dos autos
.

Infere-se, portanto, que malgrado tenham sido opostos embargos de declaração do referido julgamento, busca o agravante, pela presente via, a rediscussão de todas as premissas a muito enfrentadas, não sendo demais destacar que o “
prequestionamento explícito dos dispositivos legais em revista, todos foram debatidos no pronunciamento vergastado, e,
ainda que assim não fosse, inexistiria prejuízo, pois a corte de superposição já pacificou o entendimento de que a sua falta não prejudica o exame dos recursos excepcionais, porquanto admitido, sob os ditames da novel legislação adjetiva, o prequestionamento implícito, satisfeito com o enfrentamento da matéria
” - (
TJRJ
; ADI 0071418-61.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno e Órgão Especial; Relª Desª Denise Vaccari Machado Paes; DJ 26/06/2023).

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo que se falar, neste momento, em aplicação de multa.

Por fim, de igual forma, assento que “
consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
” - (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.752.699/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, DJ 7.4.2022 - destaquei).

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2024 às 19:10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49673015022024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)